Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CLÁUSULAS RELACIONADAS AOS DESCONTOS DEVIDAMENTE DESTACADAS NO PACTO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. ANUENCIA EXPRESSA DO AUTOR AOS TERMOS DO PACTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso vertente, aplicam-se as normas protetivas das relações de consumo, face ao tipo de contrato celebrado entre as partes, possuindo inclusive, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete sumular no 297, que assim dispõe: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.". Desta forma, devem ser asseguradas ao consumidor informações claras sobre os produtos contratados, segundo dispõe o CDC
2. O dever de informação inerente às atividades consumeristas é cumprido quando, em se tratando de contrato de cartão de crédito consignado, as características essenciais do ajuste, como a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados, estão formulados claramente, segundo o art. 6°, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Na espécie, a parte autora, no momento em que firmou o contrato de cartão de crédito consignado, tinha plenas condições de compreender as regras da modalidade de empréstimo contratada, a taxa de juros, a regra de pagamento mínimo da fatura e os encargos decorrentes do seu não pagamento, tendo o consumidor, de forma expressa, dado a sua anuência ao pacto entabulado, tornando, assim, válido e eficaz os seus termos, devendo cumpri-los com exatidão.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.